Tribunal: TJSP
Processo: 2270465-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento – A concessão da justiça gratuita é admitida à pessoa jurídica, desde que comprove de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer a sua existência, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não atendeu integralmente a decisão do Juízo, mesmo sendo concedido prazo para apresentação da documentação –

Ementa:
Agravo de Instrumento – A concessão da justiça gratuita é admitida à pessoa jurídica, desde que comprove de modo satisfatório a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem comprometer a sua existência, ônus do qual não se desincumbiu, visto que não atendeu integralmente a decisão do Juízo, mesmo sendo concedido prazo para apresentação da documentação – Inteligência da Súmula 481 do STJ que sedimentou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.